Tribunal: STF
Processo: ARE 1273277
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. ATIVIDADE- FIM. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 725. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.015/2014 – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ILICITUDE. ART. 896, § 9º, DA CLT – ISONOMIA SALARIAL. ART. 896, § 9º, DA CLT. Mantida a decisão monocrática mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento, embora por fundamento diverso. Agravo a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 48). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. II e o caput do art. 5º, o inc. XXXII do art. 7º, os incs. II e XIII e o § 2º do art. 37 e os arts. 170 e 173 da Constituição da República.
    Argumenta que “o Colendo TST declarou ilícita a terceirização ocorrida no presente caso, considerando como atividade-fim da tomadora dos serviços (CEF) a atividade desempenhada pela autora enquanto empregada empresa ora recorrente. Por conta de referido entendimento, o E. TST acabou por aplicar o princípio da isonomia (delineado no art. 5º, caput, da Constituição Federal), para conferir à obreira os direitos e vantagens aplicáveis à categoria profissional dos empregados bancários da Caixa Econômica Federal” (fl. 9, e-doc. 53).
    Pede “provimento do recurso para excluir a condenação ao pagamento dos encargos trabalhistas em isonomia” (fl. 11, e-doc. 53). 
    3. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 70).
    A agravante sustenta que “o entendimento pacificado pelo STF é no sentido de que eventual violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, ou no caso do processo do trabalho, do Recurso de Revista e demais recursos cabíveis no âmbito do TST, sob pena de preclusão” (fl. 3, e-doc.72). 
    Argumenta “que a violação constitucional apontada pela Agravante surgiu originalmente no julgamento do TRT da 3ª Região, que considerou ilícita a terceirização da atividade-fim e condenou a recorrente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da isonomia salarial reconhecida, em clara afronta ao decidido pelo C. STF no julgamento do RE n.º 958.252 e na ADPF n.º 324, que considerou lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas” (fl. 4, e-doc. 72).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste à agravante.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal, por terem sido reiteradas as razões do recurso extraordinário em momento oportuno (e-doc. 62).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho afirmou:
    “Sustenta que a terceirização foi lícita porque as atividades desenvolvidas limitaram-se ao estabelecido em contrato. Afirma que houve a devida licitação, inexistindo fraude. Sem razão. O Regional, em relação ao tema, consignou: 
    ‘Restou provado que a primeira reclamada assumiu a execução do serviço de atendimento aos clientes da segunda reclamada, além de oferecer a clientes produtos da CEF, como se extrai da confissão do preposto: (…). Importa registrar que a atividade bancária não se restringe àquelas em que há direto contato com clientes, como caixa ou gerentes em agências (seja gerente-geral ou gerente de contas). Ocorre que, dia a dia, assiste-se a uma exacerbação de terceirizações, de maneira que, em grande monta, bancos procuram fracionar as atividades que eram realizadas pelos escriturários, assistentes de gerência, gerentes etc e, com isso, há redução do quadro de empregados, em patente precarização trabalhista. É o que sucede com a captação de clientes para a venda de produtos bancários. Mas, partindo do exame essencial da matéria posta, constata-se que, verdadeiramente, atividades imprescindíveis e constantes dos bancos estão sendo terceirizadas. Esse grupo de atividades é essencial para o desenvolvimento de seu objeto social. O conjunto probatório dos autos demonstra, pois, que, realmente, o reclamante se encontrava jungido ao processo de desenvolvimento da atividade-fim da segunda reclamada, ligada à sua nuclear estrutura operacional, ou seja, em nítida subordinação estrutural. Portanto, registrando, o estratagema articulado pelas reclamadas para tentar afastar uma relação de emprego não pode colher bons frutos. Ocorre que o vínculo empregatício nasce naturalmente nas relações sócio-econômicas e o empresário, para desenvolver a sua atividade imprescindível, alinhada à consecução de seu objeto social, necessita de mão-de-obra com uma conformação específica e que nasce naturalmente na relação. Vale dizer, o empresário necessita de uma prestação de serviços de uma pessoa natural, de forma pessoal e não eventual. E ele controla essa prestação de serviços por meio da subordinação. O trabalhador, por seu turno, exige uma contraprestação, de onde nasce a onerosidade. Por essas razões, estar-se-ia diante de um lídimo vínculo de emprego entre o reclamante e a segunda reclamada (CEF), que apenas não se forma por vedação constitucional, uma vez que seria necessário, para tanto, a realização de concurso público. De todo modo, isso não confere à segunda reclamada um privilégio de atuação no mercado, no sentido de poder terceirizar ilicitamente. Assim fosse, haveria, por certo, ofensa à Constituição Republicana, porquanto a CEF é pessoa jurídica de direito privado e, por conseguinte, deve atuar, em geral, em igualdade de condições com as demais instituições bancárias. Vê-se, da leitura do inc. II do art. 173 da CR/88, que a empresa púbica, deve sujeitar-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Essas circunstâncias fáticas ensejam, por conseguinte, a isonomia salarial pleiteada, com fulcro nos artigos 5º da CLT, 5º, caput, e inciso I, e 7º, XXX, da CR/88, bem como pela aplicação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74, conforme já pacificou entendimento o C. TST, por meio da Orientação Jurisprudencial 383: (…) Repise-se que não se cogita de formação de vínculo com a CEF, o que encontra óbice no art. 37, II, da CF/88, e nem mesmo de equiparação salarial, nos moldes do art. 461 da CLT. Dessa forma, tendo sido provado nos autos que o reclamante exercia atividades que poderiam ser feitas pelos empregados da CEF, por todo período contratual, participando da rotina diária de serviço, faz jus às vantagens conferidas à categoria bancária (inclusive em instrumentos coletivos negociados), sob pena de afronta ao princípio isonômico esculpido nas normas legais acima citadas. Ademais, há entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula n. 49, do E. TRT da 3º Região, verbis: (…) Aplico, ainda, o entendimento cristalizado no item III, do mesmo verbete jurisprudencial, para deferir ao reclamante a aplicabilidade das disposições legais e convencionais relativas à categoria profissional dos bancários, em respeito ao princípio da isonomia, sem declarar a formação de vinculo empregatício com a segunda reclamada, que é instituição bancária pertencente à Administração Pública indireta. (…) Comprovada a fraude trabalhista perpetrada pelas rés, em ofensa ao artigo 9º da CLT, não há falar em impossibilidade de condenação da primeira reclamada relativamente ao adimplemento dos direitos previstos nas normas coletivas juntadas com a petição inicial, os quais são devidos ao reclamante por força do princípio da isonomia, contemplado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, não se podendo admitir o tratamento discriminatório por força do artigo 1º, b, da Convenção nº 111 da OIT (promulgada pelo Decreto 62.150/1968) que veda qualquer distinção que tenha por efeito alterar a igualdade de tratamento em matéria de emprego ou profissão. (…) Reconhecida a ilicitude da terceirização pelas razões expostas no tópico anterior, por consequência, declaram-se aplicáveis ao autor as normas coletivas dos bancários e acordos coletivos de trabalho firmados pela segunda reclamada (CEF), acostados com a petição inicial. Assim, no particular, devem incidir as cláusulas 2ª e 3ª da CCT 2015/2016, com vigência de 01/09/2015 a 31/08/2016, e ACT da segunda reclamada, referentes ao salário de ingresso” (fls. 2-5, e-doc. 48).
    7. Este Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 958.252, com repercussão geral reconhecida, em 29 e 30.8.2018, para considerar lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, e firmou a seguinte tese jurídica: 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Por oportuno, transcrevo a ementa divulgada no Informativo do STF n. 913, verbis: ‘(...)’ Assim sendo, por questão de disciplina judiciária, compreendo que é lícita a terceirização em atividade-fim da tomadora dos serviços”. 
    Ao assentar que “o reclamante se encontrava jungido ao processo de desenvolvimento da atividade-fim” e concluir pela “ilicitude da terceirização”, o Tribunal de origem contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), verifico que o recurso interposto com base no Tema 725 foi obstado pela ausência de transcendência da matéria, segundo a compreensão da autoridade reclamada, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 39.351-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE PROIBIU A CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES POR EMPRESA INTERPOSTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.884-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 3. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmando na ADC 4. Cabimento. 5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 6. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 7. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 8. Temas 725 e 739, da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 38.497-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 38.437, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020, e Reclamação n. 38.633, de minha relatoria, DJe 27.3.2020.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora